Tribunal: TJDFT
Processo: 0721384-11.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0721384-11.2020.8.07.0000 Agravante(s) COOPERFORTE – COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS PÚBLICAS FEDERAIS LTDA. Agravado(s) CARLOS EDUARDO PELICELI DA SILVA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela COOPERFORTE Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga (ID 65200152 do processo n. 0023334-90.2011.8.07.0007) que, nos autos da execução manejada pela agravante contra Carlos Eduardo Peliceli da Silva, indeferiu o pedido de expedição de ofício à Fundação dos Economiários Federais (FUNCEF), para que esta informasse ao Juízo sobre a existência de plano de previdência complementar em nome do executado para fins de penhora dos respectivos valores. Em suas razões recursais (ID 17443632), o agravante informa que, após restarem infrutíferas todas as tentativas de localização de bens, inclusive aquelas realizadas por intermédio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, requereu a diligência acima indicada, a qual foi indeferida pelo Juízo de origem, sob o fundamento de que os valores relativos à previdência privada têm caráter alimentar e não se sujeitam às exceções legais que afastam a impenhorabilidade de verba desta natureza. A recorrente, todavia, entende que os valores percebidos a título de benefício previdenciário são impenhoráveis apenas nos limites da receita mensal necessária à subsistência do devedor e de sua família. Salienta que admitir como absoluta a regra do art. 843, IV, do CPC, prestigia apenas o direito fundamental do executado, em detrimento do direito do credor. Afirma que a decisão agravada contraria os princípios da efetividade da jurisdição, da cooperação judicial e da razoável duração do processo, além de comprometer o deslinde da causa e a satisfação do crédito perseguido. Destaca, ainda, que o plano de previdência privada tem natureza de fundo de investimento, de maneira que não integra o rol dos bens protegidos pelo instituto da impenhorabilidade. Sobre esse tema, colaciona precedentes em pretenso amparo à sua tese. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo e a antecipação da tutela recursal para obstar o arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis do devedor, bem como deferir liminarmente a expedição de ofício à FUNCEF, para que preste as informações relativas à existência de plano de previdência em nome do executado indicando os seus respectivos valores. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (IDs 17443629 e 17443630). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Em que pesem os argumentos recursais, verifica-se que não se revela, de plano, a probabilidade do direito da agravante. Isso porque a 2a Turma deste Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o tema abordado nos autos e, na oportunidade, confirmou o caráter alimentar e, portanto, impenhorável dos valores referentes à previdência privada complementar, na forma do art. 833, IV, do CPC[1], consoante aresto a seguir transcrito de Relatoria do Desembargador Sandoval Oliveira: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORABILIDADE. CONTA CORRENTE. CONTA POUPANÇA. FUNDO DE INVESTIMENTO. FUNDO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a revogação do bloqueio de valores para fins de penhora. 2. Para que se possa constatar a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta bancaria, é necessário que a parte afetada demonstre, por meio de extrato ou outro documento, a origem da quantia depositada, a fim de se verificar se possui natureza alimentar. 3. De acordo com o inc. X do art. 833 do novo Código de Processo Civil, é impenhorável "a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos", ressalvada a execução de prestação alimentícia (cf. § 2.o do art. 833, CPC/2015). 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a referida impenhorabilidade não se restringe aos valores depositados em cadernetas de poupança, mas também aos mantidos em fundo de investimentos, em conta poupança, em conta corrente ou guardados em papel-moeda, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto. 5. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que a possibilidade de resgate da totalidade das contribuições vertidas para plano de previdência complementar não retira o caráter previdenciário e, portanto, alimentar da verba em questão, o que atrai a incidência da impenhorabilidade, nos termos do artigo 833, inciso IV, do CPC. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1074232, 07139342220178070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/02/2018, Publicado no DJE: 21/02/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por sinal, destaca-se que a própria decisão agravada foi amparada em precedente desta Turma de relatoria do Desembargador Cesar Loyola (Acórdão 1227140, 07212199520198070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 13/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a justificar o deferimento do pleito liminar, tendo em vista que a não localização de outros bens passíveis de penhora, importa o arquivamento provisório dos autos com a suspensão do feito, e não a sua extinção. Tais fatos indicam, a menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da tutela antecipada vindicada. Com efeito, conclui-se que a análise incitada pela agravante requer maior aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, devendo a questão ser decidida pelo colegiado, quando do julgamento definitivo do presente recurso. 3. Ante o exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada e o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 10 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o ;